Tribunal: TJBA
Processo: 8003157-75.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003157-75.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ALVES BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
ALYSSON ALVES DE SOUSA, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO

APELADO: AUTO POSTO BORGES & LOBO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, ANDRE LOPES SALES, ALYSSON ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa de R$ 101.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia centra-se na correção do valor da causa e da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, postulando as apelantes a retificação do valor da causa de R$ 101.000,00 para R$ 2.872.656,03 e a consequente majoração dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, conforme art. 291 do CPC e jurisprudência do STJ.

4 - Os autores expressamente reconheceram na petição inicial a impossibilidade de aferir precisamente o valor da causa devido ao desconhecimento dos valores auferidos dos processos administrativos.

5 - A extinção sem resolução do mérito por inépcia impede a análise do "proveito econômico perseguido" ou do "conteúdo patrimonial em discussão" para fins de retificação do valor da causa.

6 - O valor mencionado pela apelante representa mera estimativa unilateral sobre supostos créditos tributários, cuja existência e quantum não foram reconhecidos judicialmente.

7 - Nos casos em que o proveito econômico não é mensurável, é adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

8 - O percentual de 10% sobre o valor da causa atende aos critérios de moderação e proporcionalidade, considerando a natureza da causa e a ausência de análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 291; 292, §3º; 330, §1º, I; 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.969.490/AL; STJ, AgInt no AREsp 2.380.654/MT; TJ-BA, AI nº 80195829220248050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8003157-75.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelantes
DENAIDE SILVA ROCHA PENALVA e AUTO POSTO BORGES & LOBO LTDA - ME
e como apelados
MANOEL ALVES BORGES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04